Tribunal: TJDFT
Processo: 0723227-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA. UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COMO AGRAVANTE E PARA AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, §1o, DA LEI N. 8.072/90. REGIME INICIAL NÃO SE PAUTOU NA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. APELO DESPROVIDO.

1. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, na hipótese de apreensão de quantidade expressiva de maconha.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior de Justiça, não há bis in idem na utilização da reincidência como agravante e, simultaneamente, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

3. A despeito de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840/ES, ter declarado a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, o qual determinava o início do cumprimento de pena pela prática de crimes hediondos, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo no regime fechado, in casu, a Lei de Crimes Hediondos não foi fundamento para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, mas as disposições previstas no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

4. Apelação criminal conhecida e desprovida.